Tribunal: TJSP
Processo: 1091329-43.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão envolvendo a concessão comercial de veículos automotores - Matéria regulada pela Lei no 6.729/79 (Lei Renato Ferrari), que não se confunde com a relação de representação comercial, regulamentada pela Lei no 4.886/65 - Negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel corpórea - Competência das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado III deste E. Tribunal de Justiça

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão envolvendo a concessão comercial de veículos automotores - Matéria regulada pela Lei no 6.729/79 (Lei Renato Ferrari), que não se confunde com a relação de representação comercial, regulamentada pela Lei no 4.886/65 - Negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel corpórea - Competência das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado III deste E. Tribunal de Justiça para a apreciação da lide - Art. 5o, III.14, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial – Precedentes - Distribuição inicial à 31a Câmara de Direito Privado, que não conheceu do recurso, e determinou a redistribuição para uma das Câmaras integrantes da 11a a 24a da Seção de Direito Privado – Conflito negativo de competência suscitado, determinada a remessa à Turma Especial - RECURSO NÃO CONHECIDO.*